Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA VIA BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. DETALHAMENTO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA DOS ATOS DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.
2. Se o executado, devidamente representado pela Curadoria Especial, não comparece aos autos para alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, não se mostra razoável a expedição de ofício à instituição bancária para o detalhamento da conta bancária, por ser medida protelatória dos atos de execução.
3. Nada impede que o executado, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.